Tribunal: TJDFT
Processo: 0732937-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0732937-21.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: FRANCISCO GUILHERME NOBREGA SPINELLI AGRAVADO: MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA DECISÃO FRANCISCO GUILHERME NOBREGA SPINELLI interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 95546723, autos originários) proferida na execução de título extrajudicial movida por MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA, in verbis: “Ciente que foi negado provimento ao Recurso Especial interposto pelos executados, restabelecendo-se, assim, o r. acórdão proferido por este eg. TJDFT, cujo dispositivo tem a seguinte redação: "Isso posto, conheço do agravo de instrumento da exequente e dou parcial provimento para reformar a r. decisão e deferir a penhora mensal de 20% da remuneração líquida do agravado-executado Francisco Guilherme Nóbrega Spinelli até a quitação do débito. Expeça-se ofício ao órgão empregador para cumprimento, o qual deverá conter, nos termos do art. 529, §3o, do CPC, “o nome e o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas do exequente e do executado, a importância a ser descontada mensalmente, o tempo de sua duração e a conta na qual deve ser feito o depósito."" Para que se dê cumprimento ao r. acórdão, o exequente deverá juntar, no prazo de 05 dias, as informações acima indicadas, a viabilizar a expedição do ofício. Traga, ainda, na oportunidade, planilha atualizada do débito. Também, manifeste-se sobre a diligência infrutífera de ID 95474831, requerendo o que lhe aprouver, sob pena de indeferimento da penhora sobre os direitos aquisitivos da motocicleta de placa NQD-2658. Vindo as informações, oficie-se ao empregador (dados declinados no ID 38943640, pág. 09, item "c") para que este proceda ao desconto mensal de 20% da remuneração líquida do executado Francisco Guilherme Nóbrega Spinelli, depositando os valores em conta judicial vinculada ao presente feito (criada no momento em que a guia de depósito é gerada), até a satisfação do débito.” A questão relativa à penhora de percentual do salário do agravante-executado diretamente na fonte pagadora está preclusa, uma vez que foi objeto de exame do AI 0717319-07, transitado em julgado. Logo, vedado o reexame, observado o comando do art. 507 do CPC. Aliado a isso, a r. decisão ora impugnada foi disponibilizada no DJe em 25/06/2021, e o presente agravo de instrumento, interposto em 15/10/2021, sendo patente também a intempestividade deste recurso. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, pois manifestamente inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 3 de novembro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora